Tribunal: STF
Processo: Rcl 64811
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tlog RJ Transportadora de Cargas Ltda. em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100955-66.2021.5.01.0061.



    Relata-se que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista contra a ora reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício em razão da prestação de serviços como motorista, mesmo a relação tendo sido acobertada por contrato de ETC - Empresa de Transportes Rodoviário de Cargas. Em primeiro grau, a ação foi julgada improcedente, contudo, o TRT da 1ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício a despeito do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48 (eDOC 1, p. 1/2).



    Sustenta-se que a relação havida entre as partes é uma “relação comercial de natureza civil” e que “a decisão da Justiça Trabalhista, ao reconhecer o vínculo empregatício, apesar da comprovação quanto aos requisitos da Lei n° 11.442/2007, deixando de reconhecer a eficácia e a validade do contrato comercial (ETC) firmado entre as partes, afrontando diretamente a decisão proferida da ADC 48”, bem como à Súmula Vinculante 10, por ter afastado “a aplicação da Lei nº 11.442/2007, sob o pretexto de aplicar o artigo 2º e 3º da CLT” (eDOC 1, p. 2-5).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da presente reclamação e, no mérito, a procedência da ação, “para reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, ADC 48 e Lei n° 11.442/2007, para manter válidos os contratos de ETC firmado entre as partes, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu o vínculo empregatícios, e afastou a aplicabilidade da Lei n° 11.442/2007 na Reclamatória Trabalhista número 0100955-66.2021.5.01.0061, da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, dignando-se a comunicar a decisão à Egrégia 7ª Turma do TRT 1ª Região”.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV  - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II -  proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma, consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    No caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, mediante o acórdão reclamado, assim delimitou a matéria a ele submetida (eDOC 16, p. 3):



    “Argui a primeira reclamada a incompetência da Justiça do Trabalho sustentando que "na ADC 48/DF, que, dentre outros temas, imputou à Justiça Comum a competência para processar e julgar as ações envolvendo o referido diploma legal.", visto que "todos os pedidos de vínculo de emprego de supostos TACs devam ser encaminhados à Justiça Comum.



    Analisa-se. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 5°, parágrafo único, da Lei n° 11.442/2007, que previa a competência da Justiça Comum para o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, foi recentemente revogado pela Lei n° 14.206/2021, cuja vigência se iniciou na data de sua publicação, ou seja, em 28/09/2021. 



    Nesse contexto, cumpre esclarecer que, ao contrário do que ocorre com as normas de Direito material, as leis processuais produzem efeitos imediatos. Incide, nesse caso, a regra do tempus regit actum e a nova norma passa a ser aplicada nos processos em andamento e não somente aqueles que se iniciarem a partir da vigência da nova lei, de acordo com a teoria do isolamento dos atos processuais.



    (...)



    Desse modo, considerando que a norma processual que previa a competência da Justiça Comum na Lei n° 11.442/2007 foi expressamente revogada pela Lei n° 14.206/2021, forçoso concluir, por consequência, que a mens legis do novo diploma legal é possibilitar a apreciação da relação jurídica em questão pela Justiça do Trabalho, ao menos nos casos em que se alega fraude à legislação trabalhista.



    Nada obstante, ainda que essa não seja a interpretação que porventura venha a prevalecer, entendo que, na hipótese específica dos autos, a competência é desta Justiça Especializada, pelas razões que exponho a seguir.



    (...)



    Como se vê, a referida lei dispõe que a atividade econômica em questão "depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT", seja na categoria de TAC, seja na categoria de ETC. Todavia, em consulta ao site da ANTT (https://consultapublica.antt.gov.br/Site/ ConsultaRNTRC.aspx/ConsultaPublica/), realizada no dia 22/09 /2023, constatou-se que o autor, cadastrado como TAC em 05/09/2019, não está apto a realizar o transporte remunerado de cargas, na forma da Lei n° 11.442/2007. Também, consultando o CNPJ da empresa do autor (ID. 4958f3d), constata-se que não há "transporte para o filtro informado". 



    De outra banda, vê-se que o diploma legal em comento estabelece a necessidade de celebração de um contrato de transporte de cargas, para fins de definir a forma de prestação de serviço do TAC. 



    No entanto, compulsando os documentos adunados com a defesa, verifica-se que o contrato de prestação de serviços de transportes de cargas de ID 1b253ba foi firmado entre a ré e a Anderson Luiz Carlos Sobrinho Transporte Rodoviário de Carga, (empresa do autor) sem especificar a data de assinatura, muito embora o autor alegue início da prestação de serviços em 29/10/2019 e sua empresa somente foi constituída na JUCERJA em 03/02/2020 (ID. 4958f3d), o que demonstra que houve prestação de serviços pelo obreiro em favor da demandada, sem que houvesse qualquer formalização. 



    Desse modo, constata-se que, na hipótese em tela, sequer houve a celebração prévia do contrato de transporte de cargas entre o autor e a ré, pressuposto básico da relação comercial propugnada pela demandada, sem o qual resta afastada a aplicação da Lei n° 11.442/2007 ao caso concreto.



    Frise-se que não se trata de infringir o artigo 5° da Lei n° 11.442/2007, tampouco a decisão proferida pelo STF nos autos da ADC n° 58, já que, inexistindo um contrato subjacente à relação inicialmente havida entre as partes, sequer há que se cogitar a aplicação da legislação sob análise. Caso contrário, bastaria que as empresas transportadoras de cargas suscitassem a aplicação da Lei n° 11.442/2007 toda vez que fossem acionadas por trabalhadores sem a devida anotação da CTPS, para afastar a competência desta Especializada quanto à apreciação da existência de vínculo empregatício, o que afronta claramente o artigo 114, I, da CRFB.”



    Assim, com base no art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Ressalto, a propósito, que a fundamentação constante do acórdão reclamado, no ponto em que assevera que a revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 11.442/2007 pela Lei nº 14.206/2021 teria possibilitado a apreciação da questão em debate pela Justiça especializada, não encontrou respaldo no âmbito desta Corte, uma vez que a questão em discussão recai sobre nítida relação jurídica comercial de natureza cível. 



    Confira-se o que consignado pela Ministra Cármen Lúcia, ao submeter a apreciação da Primeira Turma desta Corte a Rcl 54408 AgR, DJe 23.8.2022, da qual foi relatora:



    “4. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível. 



    5. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista.” 



    O acórdão restou assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 54408 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PUBLIC 23-08-2022)



    Esse também foi o entendimento do Ministros Dias Toffoli, ao submeter à julgamento colegiado a Rcl 51763 AgR, Primeira Turma, DJe 24.8.2022:



    “Não se diga que a revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442/07 pela Lei nº 14.206/21 teria o condão de esvaziar ou alterar a solução da presente reclamatória com fundamento na ADC nº 48/DF, porquanto o julgado paradigma funda-se na natureza comercial do contrato de transporte autônomo de carga (art. 2º, caput, e art. 5º, caput , da Lei nº 11.442/07), afastando a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    Reitero que o reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgar o presente caso não retira a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Ao contrário, cabe à Justiça Comum avaliar a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07 e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.”



    Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de fraude à norma (Lei nº 11.442/07). ADC nº 48/DF. Aderência estrita do caso concreto ao paradigma confirmada. Argumentos que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Competência da Justiça Comum. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça Comum é competente para avaliar a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07. 2. Agrado regimental não provido.” (Rcl 51763 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022, PUBLIC 24-08-2022)



     



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar os atos decisórios proferidos no Processo 0100955-66.2021.5.01.0061 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça Comum.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente